Tribunal: STF
Processo: ARE 651940
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. DEFICIENTE MENTAL. REVISÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI n. 649.653-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 12.09.2011 e AI n. 682.356-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli. DJe de 14.09.2011. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO ESPECIAL. DEFICIENTE MENTAL. REAJUSTE AO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO NACIONALMENTE UNIFICADO. DIREITO PREVISTO NOS ARTIGOS 203, IV E V, DA CARTA MAGNA E 157, V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 1. ‘Consoante a previsão do art. 157, inc. V, da Constituição do Estado de Santa Catarina, cumpre ao Estado prestar assistência, por meio da concessão de um salário mínimo mensal, a deficiente que comprove não possuir meios para prover ou ter provida sua manutenção, nos termos da Lei n. 6.185/82, alterada pela Lei n. 7.702/89, regulamentadas pelo Decreto 830/91’ (Ap. Cív. n. 2008.000113-0, de Armazém, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. Em 14-5-2008). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DEVIDA PELO ENTE PÚBLICO, ORA SUCUMBENTE. AUTOR QUE É BENEFÍCIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. IRRELEVÂNCIA. Consoante estabelece a Lei n. 1.060/1950, art. 11, os honorários de advogado serão pagos pelo vencido mesmo quando o vencedor da causa é beneficiário de assistência judiciária. Aliás, esta Corte já decidiu que ‘São devidos os honorários de sucumbência mesmo se a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita e é assistida por escritório modelo de instituição de ensino superior (Apelação Cível n. 2007.044911-7, de Joaçaba, rel. Des. Monteiro Rocha, j. 14.02.2007)’ (Ap. Cív.n. 2008.061588-1, de Xanxerê, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. Em 14-05-2009). JUROS DE MORA. TERMOS A QUO A CONTAR DA CITAÇÃO. ‘PRAZO PRESCRICIONAL (DECRETO N. 20.910/1932) QUE NÃO CORRE CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. CAUSA IMPEDITIVA DO ART. 169, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DO ART. 198, I , DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. O comando previsto no Código Civil beneficia a todos os incapazes e não se restringe apenas à relações reguladas pelo próprio código – a Fazenda Pública também está sujeita a essa regra e o curso da prescrição não corre se o titular do direito violado é um absolutamente incapaz’. (Desembargador Jânio Machado, AC n. 2007.059453-9) (Ap. Cív. n. 2008.030726-9, de São José do Cedro, rel. Des. Subst. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. Em 25-8-2009). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO ESTADO DE SANTA CARTARINA TÃO SOMENTE PARA FIXAR O TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. PROVIIMENTO DO RECURSO ADESIVO DO AUTOR.” 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.